Tribunal: TCU
Processo: 041.377/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5347/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 041.377/2020-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Barbara Imaculada dos Reis Silva (XXX.489.078-XX); Celia Regina Aparecida de Moraes (XXX.511.828-XX); Francisca Hatta Moon (XXX.794.788-XX); Geni da Conceicao Cavadas Ferreira (XXX.186.968-XX); Isabel Bernardo Lopes Carneiro (XXX.882.158-XX); Marco Antonio da Silva Pereira (XXX.322.278-XX); Rosangela Vasconcellos Tinoco de Oliveira (XXX.287.648-XX); Sandra Suxo da Silva (XXX.980.808-XX); Soraya Maria dos Anjos (XXX.509.938-XX); Yolanda Ayello (XXX.652.527-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de São Paulo 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.